Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018104-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- ALDA NANCI MICHELATO
Agravo de Instrumento n. 1018104-11.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou na 12a Vara Cível de Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, indeferiu o pedido de dilação do prazo para se manifestar quanto ao laudo pericial, e o homologou.
O agravante alega que precisou contratar assistente técnico fora do seu quadro de funcionários, o que demandou maior tempo.
Aduz que o laudo não havia sido disponibilizado no sistema PEA, o que o levou a buscar um colaborador na comarca para fazer a cópia.
Diz que necessita de maior prazo para analisar a perícia realizada, já que seu assistente técnico observou excesso de R$192.230,98, daí a necessidade de ampliação do prazo para se manifestar quanto à perícia feita.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a dilação do prazo para se manifestar quanto ao laudo pericial, proferido nos seguintes termos:
(...)
Atenta aos autos, verifico que o executado requereu à ref. 50 a dilação do prazo de 15 dias para manifestação em relação ao laudo pericial juntado à ref. 45, sob o argumento de que se faz necessária a contratação de assistente técnico e solicitação de cópia física. Todavia, entendo que o pleito merece indeferimento.
Primeiro porque, ao ser intimado acerca da nomeação do perito, conforme decisão de ref. 07, as partes possuíam 15 dias para indicarem assistente técnico, contados da publicação daquela decisão. Porém, não houve indicação de assistente técnico. Não bastasse isso, a parte não apresentou justa causa e nem motivação legítima para que não pudesse se manifestar acerca do laudo dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, deferir a dilação do prazo, a meu ver, configuraria desigualdade de tratamento entre os litigantes, além de não se justificar diante da pouca complexidade dos cálculos.
Desta forma, HOMOLOGO o laudo pericial de ref. 45. Preclusa a presente decisão, libere-se o valor de R$ 675.091,96 (seiscentos e setenta e cinto mil, noventa e um reais e noventa e seis centavos), em favor do exequente PAULO ANTÔNIO LIMA. O saldo remanescente constante nos autos deverá ser restituído em favor do banco executado.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que já foi determinada a liberação do montante depositado (R$675.091,96).
Ademais, em princípio, não se trata de prazo peremptório que impediria a manifestação quanto ao laudo.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator